Tribunal: TCU
Processo: 010.320/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6988/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.320/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Brugnarotto Vanz (XXX.294.170-XX); Carlos Roberto Silva Blasckesi (XXX.217.180-XX); Eloi da Rosa Paula (XXX.820.510-XX); Lucas Simoes dos Santos (XXX.366.470-XX); Luciano Raul Assmann (XXX.006.470-XX); Marcelo Zanatta (XXX.052.310-XX); Maria Cristina dos Anjos Peiche (XXX.720.490-XX); Maria Elisabete Cardoso Garcia Vaz (XXX.265.590-XX); Ricardo Viana da Silva (XXX.366.090-XX); Vinicius Rodrigues Ardenghi (XXX.614.210-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.